Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Agravo interno. Efeito suspensivo à apelação. Antecipação de tutela. Acompanhamento terapêutico. TEA.
O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar dependem de previsão contratual expressa, inexistente no caso sub judice.